Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722327-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES D E S P A C H O O julgamento deve ser convertido em diligência (art. 932, I, CPC): autos que devem ser encaminhados ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau ante a sinalização de intenção de acordo entre as partes. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES em face de BANCO DO BRASIL SA, tendo por objeto o ressarcimento de prejuízo decorrente de uma operação de câmbio que o Banco/apelante teria realizado para conta diversa da informada pelo autor/apelado. Narra, na inicial, que: “A operação de câmbio incorreta foi executada com os seguintes valores (anexo 008): 1) Valor a ser transferido: $20.000,00 dólares, no valor de moeda nacional de R$ 114.681,33 2) Valor de IOF: R$ 1.261,49 reais. Comparando-se os dados da conta corrente de destino da operação de câmbio do AUTOR (anexo 005) com os dados de envio inseridos pela RÉ (anexo 008), observa-se que a RÉ preencheu incorretamente os dados de transferência, que resultou na transferência do valor para conta diversa da informada pelo AUTOR, causando prejuízo a este, conforme destacado a seguir:” (ID 69346163 – Pág. 3) Pela sentença sentença de ID69346202, reconhecida a falha do serviço e, diante do não ressarcimento administrativo da quantia, os pedidos foram julgados procedentes. Nesta sede, o Banco/apelante defende, entre outras teses, a perda do objeto, vez que “recebeu retorno da área responsável, tendo sido informado pelo Citibank que, no dia 26/09/2024, fez o crédito na conta corrente correta no Uruguai" (ID69346204 – Pág.5). Em contrarrazões, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) afirma, em suma, que “é evidente a incongruência da argumentação apresentada. O próprio Banco do Brasil demonstrou-se incapaz de informar sua gerente, bem como de instruir sua defesa com os fatos relativos à suposta transferência do valor para o Banco do Apelado no Uruguai, inviabilizando, inclusive, a solução administrativa do seu erro” (ID69346310 – Pág. 8). Elabora, ao final, proposta de acordo: “VII. DA PROPOSTA DE ACORDO Somente o Apelante pode determinar se houve valor transferido erradamente para o Apelado por banco que supostamente usa como intermediário (Citibank) estando em sua alçada resolver a confusão e solucionar o problema consertando seu erro. Ressaltando, quanto a questão da conta do Citibank para qual o valor foi inicialmente transferido, que o Apelante, inicialmente, conforme declaração da gerente de contas e conforme afirmado em contestação, afirmava pertencer ao Apelado, mudando sua narrativa, em sede de apelação, para afirmar que a referida conta era usada para intermediar a operação de câmbio e que o Citibank era usado como um banco intermediário. Assim, o Apelando aceita duas hipóteses de acordo: 1a hipótese) Que o Apelante desfaça seu erro, estornado o valor que diz ter transferido, através do Citibank, para a conta do Apelando no Brasil (conta de origem do valor), arcando com os danos emergente e custos operacionais, abrindo mão o Apelado, em contrapartida, da sucumbência; 2a hipótese) Que o Apelante forneça documentação que comprove a movimentação para a conta do Apelado no Uruguai, em português e em espanhol, indicando a origem lícita do valor, arcando com os danos emergente e custos operacionais, abrindo mão o Apelado, em contrapartida, da sucumbência, mas sendo indenizado no valor de 10% da causa, pelo erro do Apelante de ter transferido erroneamente 20 mil dólares a mais do que o acordado” (ID69346310 – Pág. 13). Pelo despacho de ID69509652, BANCO DO BRASIL SA (réu/apelante) foi instado a se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. No entanto, pela petição de ID69837174, apenas ratificou “integralmente as razões de apelação expostas”, nada mencionando sobre a proposta de ajuste. Muito bem. Considerando o teor do art. 3o, § 3o do CPC, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, bem como o artigo 139, V, CPC (promoção de autocomposição a qualquer tempo), prudente propiciar às partes ambiente de diálogo a fim de resolverem dissensos quanto à solução da operação de câmbio realizada pelo Banco do Brasil SA/apelante, a qual compreende vultosa quantia. Ante o exposto, à luz dos artigos 3o, §3o, 139 e 932, inciso I, CPC, determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora